Tribunal: TCU
Processo: 031.709/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES à Fundação dos Economiários Federais (Funcef) , à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) , ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) para que, individualmente, no prazo de 120 (noventa) dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás) , contemplando os investimentos na Enesa, na Brastec e na Georadar em TCEs independentes, observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos. ACÓRDÃO 2237/2022-Plenário, TC 013.702/2019-0.

Inteiro teor:
Acórdão 1689/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido no TC Processo 013.702/2019-0 , que trata de representação sobre possíveis irregularidades relativas às entidades Fundação dos Economiários Federais (Funcef), Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e BNDES Participações S.A. (BNDESPar), relacionadas a investimentos no Fundo de Investimento em Participações Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás), Considerando que o comando monitorado foi expedido nestes termos: " 1.9. Determinações: à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) para que, individualmente, no prazo de 120 (noventa) dias, contados da respectiva ciência desta deliberação, instaurem, processem e enviem ao TCU tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades ocorridas na aplicação de recursos financeiros da respectiva entidade fechada de previdência complementar pelo Fundo de Investimento em Participações Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás), contemplando os investimentos na Enesa, na Brastec e na Georadar em TCEs independentes, observando toda a documentação demandada pela Instrução Normativa TCU 71/2012, tratando/cuidando necessariamente dos seguintes aspectos: 1.9.1.1. individualização das condutas e normas descumpridas por cada responsável; 1.9.1.2. análise do nexo causal entre a conduta do agente e o dano ao erário; 1.9.1.3. quantificação do débito por responsável, acompanhada da metodologia utilizada para sua quantificação, e possibilidade de aplicação do instituto de responsabilidade solidária; 1.9.1.4. notificação aos responsáveis, com os respectivos avisos de recebimento, e pareceres emitidos pela área técnica responsável onde esteja inclusa a análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis, nos termos do art. 10, § 1o, "b" e "c", da IN TCU 71/2012; 1.9.1.5. observação dos demais documentos listados no art. 10 da IN TCU 71/2012; 1.9.1.6. encaminhamento do processo de TCE à Controladoria-Geral da União, para certificação e ateste. " Considerando que a proposta da AudBancos (peças 168-170) é no seguinte sentido: a) considerar cumprida integralmente a determinação do item 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário por parte da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros); b) com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, realizar diligência à BNDES Participações S.A. (BNDESPar), para que, no prazo de 15 dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e informações: b.1) relatório final das auditorias forenses pendentes acerca dos investimentos do FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás) nas empresas Enesa, Brastec e Georadar; b.2) medidas implementadas pela BNDESPar para exercício do direito de regresso e recuperação do débito nos investimentos do FIP Óleo e Gás; c) retirar a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf) da lista de Unidades Jurisdicionadas destes autos e de quaisquer obrigações neste processo; e d) sobrestar o cumprimento por parte da Fundação dos Economiários Federais (Funcef) da determinação contida no item 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário até que seu recurso contra o item seja apreciado por este TCU nos autos do processo de representação (TC Processo 013.702/2019-0 ). " Considerando que a Petros, já instaurou a tomada de contas especial, que está sendo tratada, no TCU, no TC Processo 032.370/2023-7 , relator Ministro Jhonatan de Jesus; Considerando que, quanto à Fachesf, por meio do Acórdão 1567/2025-TCU-Plenário (TC Processo 013.702/2019-0 ), relator Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal decidiu excluí-la da relação processual, modificando o subitem 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , para que seu nome fosse retirado do comando; Considerando que, também mediante o Acórdão 1567/2025-TCU-Plenário , esta Corte rejeitou embargos de declaração opostos pela Funcef em face do acórdão em monitoramento; Considerando que, em relação ao BNDESPar, de fato, há a necessidade de realizar diligência para que seja enviado ao TCU o relatório final das auditorias forenses pendentes acerca dos investimentos do FIP Óleo e Gás nas empresas Enesa, Brastec e Georadar, e também para que a entidade informe a respeito das medidas implementadas para exercício do direito de regresso e recuperação do débito nos investimentos; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, III, e 157 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do item 1.9 do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário por parte da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros); b) realizar diligência à BNDES Participações S.A. (BNDESPar), para que, no prazo de 15 dias, sejam encaminhados os seguintes documentos e informações: b.1) relatório final das auditorias forenses pendentes acerca dos investimentos do FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás) nas empresas Enesa, Brastec e Georadar; b.2) medidas implementadas pela BNDESPar para exercício do direito de regresso e recuperação do débito nos investimentos do FIP Óleo e Gás; c) excluir da relação processual a Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), tendo em vista sua exclusão do processo original, TC Processo 013.702/2019-0 , decidida por intermédio do subitem 9.3 do Acórdão 1567/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; d) prosseguir com o monitoramento da determinação endereçada à Funcef no presente processo, por consequência da rejeição, por meio do Acórdão 1567/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, dos embargos de declaração opostos pela entidade em face do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , do mesmo relator. 1. Processo TC- Processo 031.709/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: BNDES Participações S.A. (BNDESPar); Fundação dos Economiários Federais (Funcef); Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Juliana Santos da Cruz (134574/OAB-SP), Walter Baere de Araujo Filho (55138/OAB-DF), Paula Saldanha Jaolino Fonseca (095457/OAB-RJ), Rodrigo Sales da Rocha Abreu (155278/OAB-RJ), Marcia Aita Almeida (13539/OAB-DF) e outros, representando Bndes Participações S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.